Tribunal: TJDFT
Processo: 0748033-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. PROPÓSITO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. SÚMULA 630 DO STJ. ARTIGO 40, III, DA LAD. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a legalidade da busca domiciliar; (ii) no mérito, a suficiência probatória para a condenação pelo tráfico de drogas; (iii) a adequação típica das condutas ao crime de tráfico ou de uso pessoal; (iv) a incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso III; (v) a aplicabilidade do tráfico privilegiado; (vi) a regularidade da dosimetria; e (vii) a manutenção da prisão.
III. Razões de decidir:
3. Não há ilegalidade na busca domiciliar quando precedida de denúncias anônimas e campana que confirmou movimentação típica de tráfico, flagrante em via pública com apreensão de drogas e dinheiro, e histórico de prisão anterior pelo mesmo delito, consubstanciando fundadas razões preexistentes ao ingresso na residência.
4. Demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico por prova oral firme, coerente e corroborada por laudos periciais e registros audiovisuais, inviável a absolvição do agente. Incabível a desclassificação das condutas para o crime de uso pessoal quando evidenciada a destinação do entorpecente à difusão ilícita a partir do exame casuístico dos vetores elencados no artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/2006.
5. Consoante entendimento mais recente e majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a prática de mais de um núcleo do tipo penal descrito no artigo 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006, autoriza a exasperação da pena-base, ainda que consista em crime de ação múltipla, porquanto revela a maior gravidade do contexto delitivo e a maior reprovabilidade da conduta do agente.
6. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes.
7. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, configurando fundamento idôneo para o aumento da pena base (conduta social).
8. Embora a natureza das drogas apreendidas — crack e cocaína, com alto poder lesivo e capacidade de induzir dependência — seja relevante, a quantidade total (30,48g de crack e 8,77g de maconha e 15,64g de cocaína) não se mostrou suficientemente expressiva para, por si só e em conjunto, justificar a maculação do vetor especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 à luz da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.
9. Em relação ao quantum de aumento na primeira fase, o Superior Tribunal de Justiça admite dois critérios: 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha fica a cargo do julgador, discricionariamente, desde que motivada.
10. Embora o Superior Tribunal de Justiça admita, em regra, a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência (Tema Repetitivo no 585), tal orientação pressupõe a confissão plena. Na hipótese, a confissão é meramente qualificada, pois o acusado admitiu a posse das drogas, mas negou expressamente a traficância, o que, à luz da atual redação da Súmula 630 daquela Corte, impõe a sua valoração em proporção inferior à que seria devida em caso de confissão integral.
IV. Dispositivo:
11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.